Tribunal: STF
Processo: HC 216871
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. ATIPICIDADE MATERIAL: NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.046.698/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 48 dias-multa, ante a prática do delito do art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Código Penal.  O contexto delitivo resultou, como consequência do expediente fraudulento, na concessão de benefício de aposentadoria a terceiro, sem que os requisitos legais estivessem efetivamente preenchidos, causando o prejuízo de R$ 20.211,02 à Administração Pública, valor atualizado até o dia 29/08/2005 (e-doc. 11, p. 21-32).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento parcial à apelação interposta pela defesa para redimensionar a reprimenda, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 21 dias-multa (e-doc. 11, p. 96-111). Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Argumenta que, em matéria tributária, a jurisprudência adota o limite fixado na Portaria MF nº 75, de 2012, qual seja, R$ 20.000,00, para aplicação do aludido princípio. Salienta desproporcional o aumento realizado na pena-base, porquanto apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável. Diz cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Busca “seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida a redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Requer-se a concessão de liminar.” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. De início, tem-se que a questão referente à atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância não passou pelo crivo da instância antecedente. A Quinta Turma do STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que se tratava de inovação recursal, pois a matéria não fora suscitada no recurso especial, mas somente em sede de agravo regimental. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Quanto à dosimetria da sanção, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase do cômputo, assentou:



    “Nas razões de Apelação, a Defesa argumenta com o excesso na valoração da reprimenda, eis que seria descabida a exasperação da pena com base no prejuízo causado aos cofres públicos, pois este consubstanciaria um elemento próprio do tipo penal em questão.



    Ocorre que o delito em questão, como visto precedentemente, constitui-se como crime formal, que se consuma no momento da adulteração do banco de dados, sendo o prejuízo dele decorrente mero exaurimento.



    Por isto, nada impede que o dano aos cofres públicos particularmente aferível e comprovado seja levado em conta sob o vetor judicial das consequências advindas do crime, que no caso ultrapassam a quantia de R$ 20.211,02.



    Conquanto pertinente a valoração negativa do referido quesito, denota-se que sua quantificação ultrapassa a margem da exasperação razoável, prudentemente estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo cominado.



    Desta sorte, provendo-se parcialmente o pleito subsidiário, cumpre ser prudentemente reduzida a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que se torna definitiva por não haver agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição da pena, a influírem na dosimetria penal.” (e-doc. 11, p. 106, grifos nossos).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    12. O tipo previsto no art. 313-A do Código Penal descreve a conduta de “inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.



    13. A expressão “com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano” revela o elemento subjetivo específico exigido para a caracterização da conduta criminosa. Trata-se, a toda evidência, de crime formal, não sendo necessário, para a consumação, que se atinja a finalidade visada. Dessa forma, a efetiva ocorrência de dano e a extensão deste são elementos aptos a serem levados em conta por ocasião da dosimetria da pena, como consequências do delito. 



    14. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme se observa nos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 139.314-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/11/2017, p. 17/11/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PENA-BASE PROPORCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração foi protocolizada mais de um ano após o trânsito em julgado do ato apontado como coator. Impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, quando dependente de reexame de provas. 2. O objeto da presente impetração é o decidido, monocraticamente, pelo Ministro Ericson Maranho, do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento do Agravo em Recurso Especial n. 485.753. Não interposição de agravo regimental impede o conhecimento desta impetração. Precedentes. 3. Devolvida a matéria ao exame do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, como demonstram as razões recursais da defesa, inexiste reformatio in pejus. Precedentes. 4. Fundamentação idônea para fixação da pena-base: desfavoráveis as circunstâncias do cometimento do crime e as suas consequências: proporcionalidade. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena foi utilizado para valoração negativa de circunstância judicial o valor do prejuízo e na terceira fase se considerou a reiteração delitiva para definição do percentual de aumento pela continuidade delitiva. Ausência de bis in idem. 6. Permanecendo inalterada a pena imposta ao Paciente, fica afastada a alegação de prescrição, arguida como pedido sucessivo a ser analisado, se houvesse redução da pena. 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.027/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    15. Saliente-se que o Tribunal de origem estabeleceu a pena-base em 2 anos e 4 meses, ante o piso de 2 e o teto de 12 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 4 meses do mínimo previsto para o tipo.



    16. No tocante aos pleitos de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a análise dos autos revela a ausência de interesse na pretensão. Conforme se verifica na decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a paciente já foi beneficiada com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos:



    “Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à Apelação de VERA LÚCIA DA SILVA SANTOS para, mantendo a sua condenação como incursa no art. 313-A do Código Penal, reduzir a pena imposta para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial ABERTO, e à pena de multa de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos acima expendidos.” (e-doc. 11, p. 109, grifos nossos).



    17. Uma vez alcançada a providência postulada, neste ponto, especificamente, tem-se a prejudicialidade do pedido.



    18. Tampouco prospera o pleito de “redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”, uma vez que a matéria é estranha ao presente processo, não tendo sido a paciente sequer denunciada ou condenada pela prática do delito de tráfico de drogas.



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator